Tribunal: TJSP
Processo: 2009139-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Descumprimento do acordo homologado entre as partes, na qual a agravante se comprometeu a reparar a fachada das torres II e III. Problema não solucionado desde 2010. Decisão que determinou o reparo da fachada no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$5000,00. Prazo adequado para a realização do reparo. Valor da multa

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Descumprimento do acordo homologado entre as partes, na qual a agravante se comprometeu a reparar a fachada das torres II e III. Problema não solucionado desde 2010. Decisão que determinou o reparo da fachada no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$5000,00. Prazo adequado para a realização do reparo. Valor da multa que não se mostra excessivo. Caráter coercitivo da imputação das astreintes. Ausência de enriquecimento sem causa. Recurso não provido.